Tribunal: TJMT
Processo: 1013495-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REGIONALIZAÇÃO DE VAGAS. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE VAGAS DO CERTAME. APLICAÇÃO SOBRE A INTEGRALIDADE DAS NOMEAÇÕES REALIZADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade pública que teria preterido a nomeação do impetrante, aprovado para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Perfil Médico Veterinário, em vaga reservada à pessoa com deficiência (PcD), em concurso público regionalizado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em concurso público regionalizado, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve ser aplicada apenas sobre as vagas de cada região ou sobre o total de vagas ofertadas para o mesmo cargo e perfil profissional.
III. Razões de decidir
3. Conforme a Lei Complementar Estadual n. 114/2002 e o próprio edital do certame, deve ser reservado o mínimo de 10% das vagas para pessoas com deficiência, em face da classificação obtida.
4. Em concursos regionalizados, o percentual mínimo de reserva deve ser aplicado ao total das vagas do edital, conforme dispõe o art. 1o, § 4o, inciso I, do Decreto Federal n. 9.508/2018, evitando que a fragmentação regional das vagas frustre o objetivo da ação afirmativa.
5. A aplicação regionalizada da reserva de vagas cria obstáculo indevido ao acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos, em violação ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida em parte.
Tese de julgamento: "Em concurso público, com a regionalização das vagas, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional, e não do previsto para cada unidade regional".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, VIII; LC Estadual n. 114/2002, art. 21, § 1o; Decreto Federal n. 9.508/2018, art. 1o, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STJ, AgInt no RMS 43.947/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.2018; STJ, RMS 30.841/GO, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.04.2010; TJMT, MS 1017999-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 03.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013495-77.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[NOMEAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, RESERVA DE VAGAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
D
ES
.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[GENILSON FLAVIO BEZERRA - CPF: 908.031.244-49 (ADVOGADO), GIRLEY JORGE BEZERRA - CPF: 684.524.204-63 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 7o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1a (DES.MARIA APARECIDA RIBEIRO), 3° (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), 5a (DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO), 6
°(
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) e 8° (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) VOGAIS, BEM COMO PELA 2a
VOGAL
,.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUE RETIFICOU O VOTO EM SESSÃO. VENCIDA A RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E A 4o VOGAL.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REGIONALIZAÇÃO DE VAGAS. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE VAGAS DO CERTAME. APLICAÇÃO SOBRE A INTEGRALIDADE DAS NOMEAÇÕES REALIZADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade pública que teria preterido a nomeação do impetrante, aprovado para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Perfil Médico Veterinário, em vaga reservada à pessoa com deficiência (
PcD
), em concurso público regionalizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em concurso público regionalizado, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve ser aplicada apenas sobre as vagas de cada região ou sobre o total de vagas ofertadas para o mesmo cargo e perfil profissional.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Lei Complementar Estadual n. 114/2002 e o próprio edital do certame, deve ser reservado o mínimo de 10% das vagas para pessoas com deficiência, em face da classificação obtida.

4. Em concursos regionalizados, o percentual mínimo de reserva deve ser aplicado ao total das vagas do edital, conforme dispõe o art. 1o, § 4o, inciso I, do Decreto Federal n. 9.508/2018, evitando que a fragmentação regional das vagas frustre o objetivo da ação afirmativa.

5. A aplicação regionalizada da reserva de vagas cria obstáculo indevido ao acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos, em violação ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida em parte.

Tese de julgamento
: "Em concurso público, com a regionalização das vagas, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional, e não do previsto para cada unidade regional".

-------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, VIII; LC Estadual n. 114/2002, art. 21, § 1o; Decreto Federal n. 9.508/2018, art. 1o, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STJ,
AgInt
no RMS 43.947/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.2018; STJ, RMS 30.841/GO, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.04.2010; TJMT, MS 1017999-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 03.08.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Girley
Jorge Bezerra

contra ato atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando sua nomeação ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Médico Veterinário, na condição de pessoa com deficiência (
PcD
), em virtude de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital no 001/2022, promovido pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT).

O impetrante alega ter sido classificado em 7o lugar na lista de
PcD
e em 1o lugar na sua região. Sustenta a preterição decorrente do descumprimento do percentual mínimo de 10% das vagas reservadas a
PcD
(LC Estadual no 114/2002), uma vez que apenas 2 candidatos
PcD
foram nomeados dentre os 71 convocados.

A liminar foi indeferida (id 216863656).

A autoridade coatora prestou informações (id. 219535675) esclarecendo que o concurso público
destinou-se
exclusivamente à formação de cadastro reserva, bem como que as nomeações realizadas até o momento respeitaram a classificação regional e os critérios editalícios, sendo a reserva de vagas para
PcD
aplicada proporcionalmente durante o prazo de validade do concurso, prorrogado até junho de 2026.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, destacando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública. (id. 227230675).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENILSON FLAVIO BEZERRA, OAB/PE 20716.

PARECER
(
ORAL
)

EXMO. SR. DR. JOS
É
ANT
Ô
NIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

O
edital é lei entre as partes.

Nosso
Estado
possui
dimensões continentais
,
por isso
,
os concursos são feitos por polo
. A
ssim
,
os candidatos têm a opção de concorrer
onde
querem ficar e evitar a pressão
posterior
de

irem
para as melhores cidades.

O raciocínio do douto advogado, que muito bem representa seu cliente, é que se faça a contagem geral
de todos, para o cliente dele assumir o concurso.

O raciocínio do edital é que ele concorra com os candidatos do polo dele
e
,
no polo o percentual
,
ser respeitado em relação as cotas
.

Mutatis
mutantis
, se o porcentual é diferente,
há
que
se
fazer um chamamento geral
, assim
a
s
pessoas não teriam que ir para o polo que optaram para concorrer com aqueles
.

Ratifico o parecer escrito para denegar a ordem.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

O Edital no 001/2022-INDEA/MT, em seu item 13.13, estabeleceu expressamente que o certame
destinava-se
exclusivamente à formação de cadastro reserva:

"A classificação no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a
expectativa de nomeação, condicionada à oportunidade e conveniência da Administração, atendendo às necessidades do serviço e à disponibilidade orçamentária."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), firmou tese de repercussão geral estabelecendo que “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aprovação em cadastro reserva gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação somente quando: (i) aaprovaçãoocorrer dentro do número devagasprevistas no edital (RE 598.099/MS); (
ii
) houverpreteriçãona nomeação por não observância da ordem declassificação(Súmula 15/STF); (
iii
) quando surgiremnovas vagasou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer apreteriçãode candidatos aprovados fora dasvagasde forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (
AgInt
no RMS n. 72.330/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)

Assim, é possível concluir que o direito à nomeação em concursos destinados exclusivamente ao cadastro reserva é excepcional e depende da comprovação de circunstâncias específicas que transcendem a mera aprovação no certame. O Edital no 001/2022-INDEA/MT, ao estabelecer que o
concurso público formaria apenas cadastro reserva, delimita claramente a relação jurídica entre os candidatos e a Administração Pública, sendo certo que essa relação gera somente expectativa de direito à nomeação, condicionada à discricionariedade administrativa e aos parâmetros de conveniência e oportunidade.

A tese fixada pelo STF no Tema 784 reitera que a existência de cadastro reserva não obriga a Administração Pública a realizar nomeações automáticas, mesmo com a criação de novas vagas ou abertura de novo concurso, salvo se evidenciada preterição arbitrária e imotivada ou comprovada necessidade inequívoca de nomeação. Esse posicionamento é essencial para preservar a autonomia administrativa e o planejamento orçamentário e estratégico do ente público, elementos fundamentais do regime jurídico-administrativo.

No caso concreto, o impetrante limita-se a alegar genericamente o descumprimento do percentual de vagas destinadas a pessoas com deficiência (
PcD
), sem apresentar comprovação documental quanto à ordem cronológica das nomeações realizadas, à forma como ocorreu a alternância entre a lista geral e a lista
PcD
, à distribuição regional das vagas ou à preterição específica de sua classificação.

A Lei Complementar Estadual no 114/2002 garante às pessoas com deficiência o percentual mínimo de 10% das vagas em concursos públicos. Contudo,
esta
reserva deve ser interpretada em consonância com as regras do edital e a estrutura do certame.

Aspecto crucial para o deslinde da questão é a estruturação regional do certame. O edital estabeleceu expressamente a divisão por Unidades Regionais de Supervisão, sendo a escolha do polo pelo candidato vinculante e inalterável após a inscrição, conforme item 6.1.8:

“
No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente por um Cargo/Perfil e somente por Unidade Regional de Supervisão a que
vai concorrer, conforme previsto no item 2.2 e Anexo I, respectivamente, deste Edital. Não será admitida ao candidato a alteração de opção após efetivação da inscrição.
”

Esta sistemática foi adotada com o objetivo de garantir o preenchimento adequado das vagas em cada localidade, evitando problemas históricos com pedidos de remoção que prejudicavam o serviço público em municípios menores e mais distantes.

A análise detida das classificações obtidas pelo impetrante é fundamental para compreender a inviabilidade de sua pretensão:

233a posição na classificação geral para Médico Veterinário;

20a posição na ampla concorrência especificamente para o Polo Rondonópolis;

7a posição na classificação geral PCD (considerando todos os polos) e 1a posição PCD para o Polo Rondonópolis.

Estas classificações revelam a distorção que seria causada pelo acolhimento da pretensão do impetrante, visto que ao requerer sua nomeação com base no cômputo geral de 71 nomeações realizadas em todo o Estado, busca desconsiderar sua classificação na região escolhida (20o lugar em Rondonópolis) para se beneficiar de uma interpretação que ignora a divisão regional do concurso.

Ainda, utiliza de nomeações realizadas em outras regiões, para as quais sequer concorreu, para forçar sua nomeação no Polo Rondonópolis, alterando a lógica do certame que, desde o edital, estabeleceu a regionalização como critério essencial para as nomeações.

A aplicação do percentual de 10% reservado a PCD com base no total geral de 71 nomeações afronta a sistemática regional do concurso e gera
graves consequências práticas, como: (i) nomeações em regiões distintas das escolhidas pelos candidatos; (
ii
) distorção na classificação regional prevista no edital, favorecendo candidatos com menor classificação em detrimento de outros mais bem colocados; (
iii
) comprometimento da regionalização, que visa garantir a lotação nos municípios que necessitam do serviço; (
iv
) criação de critério de nomeação global para
PCDs
, não previsto no edital, enquanto os demais seguem o critério regional; e (v) dificuldades práticas, como a nomeação de
PCDs
em regiões sem classificados ou em locais que não correspondem às preferências manifestadas.

No caso, não ficou demonstrada qualquer nomeação irregular ou preterição do impetrante dentro do Polo Rondonópolis, para o qual efetivamente concorreu. As nomeações realizadas seguiram estritamente a ordem classificatória regional estabelecida no edital.

Ademais, o concurso foi recentemente prorrogado até 30/06/2026, sendo que as cotas devem ser observadas ao longo de toda sua vigência, não apenas em relação às primeiras nomeações.

Por todo o exposto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante. A Administração agiu nos estritos limites do edital, que constitui a lei do certame, e a interpretação pretendida pelo candidato contraria a própria sistemática regional do concurso.

Por essas razões,
denego a segurança
pretendida.

Isento de custas. Sem honorários.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da
douta R
elatora.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Durante a
sustentação oral, o douto advogado fez referência à Primeira Câmara de Direito Público,
portanto,
peço vista dos autos, a fim de não proferir
decisão divergente sobre a mesma matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V

O

T

O

EXM
A. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(5a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO (
6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. AGAMENON ALC
Â
NTARA MORENO J
Ú
NIOR (8o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia
Turm
a
,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora,
Desa.
Angli
z
ey

Solivan
de Oliveira
:

[...]

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Girley
Jorge Bezerra contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando sua nomeação ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Médico Veterinário, na condição de pessoa com deficiência (
PcD
), em virtude de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital no 001/2022, promovido pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT).

O impetrante alega ter sido classificado em 7o lugar na lista de
PcD
e em 1o lugar na sua região. Sustenta a preterição decorrente do descumprimento do percentual mínimo de 10% das vagas reservadas a
PcD
(LC Estadual no 114/2002), uma vez que apenas 2 candidatos
PcD
foram nomeados dentre os 71 convocados.

A liminar foi indeferida (id 216863656).

A autoridade coatora prestou informações (id. 219535675) esclarecendo que o concurso público
destinou-se
exclusivamente à formação de cadastro reserva, bem como que as nomeações realizadas até o momento respeitaram a classificação regional e os critérios editalícios, sendo a reserva de vagas para
PcD
aplicada proporcionalmente durante o prazo de validade do concurso, prorrogado até junho de 2026.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, destacando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública. (id. 227230675).

[...]

A douta Relatora, Desembargadora
Angli
z
ey

Soliva
n
de Oliveira
, votou no sentido de denegar a segurança pretendida, uma vez que não
vislumbrou-se
a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, sendo certo que a Administração agiu nos estritos limites do edital, que constitui a lei do certame, e a interpretação pretendida pelo candidato contraria a própria sistemática regional do concurso.

Enfatizou na decisão, que a aplicação do percentual de 10% reservado a PCD com base no total geral de 71 (setenta e uma) nomeações afronta a sistemática regional do concurso e gera graves consequências práticas, como: (i) nomeações em regiões distintas das escolhidas pelos candidatos; (
ii
) distorção na classificação regional prevista no edital, favorecendo candidatos com menor classificação em detrimento de outros mais bem colocados; (
iii
) comprometimento da regionalização, que visa garantir a lotação nos municípios que necessitam do serviço; (
iv
) criação de critério de nomeação global para
PCDs
, não previsto no edital, enquanto os demais seguem o critério regional; e (v) dificuldades práticas, como a nomeação de
PCDs
em regiões sem classificados ou em locais que não correspondem às preferências manifestadas.

No caso, não ficou demonstrada qualquer nomeação irregular ou preterição do impetrante dentro do Polo Rondonópolis, para o qual efetivamente concorreu. As nomeações realizadas seguiram estritamente a ordem classificatória regional estabelecida no edital.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que,
Girley
Jorge Bezerra, impetrou o Mandado de Segurança n. 1013495-77.2024.8.11.0006, sendo denegada a
segurança, uma vez não estar configurado a existência de direito líquido e certo que respaldasse a pretensão do impetrante, considerando que a Administração atuou estritamente nos limites estabelecidos pelo edital, o qual possui força de lei para reger o certame, sendo que a interpretação defendida pelo candidato é incompatível com a própria sistemática regional do concurso.

Segundo informações constantes dos autos, a impetrante participou do Concurso Público ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário.

Assevera que foram chamados e empossados um total de 71 (setenta e um) candidatos, além de mais 06 (seis) que foram nomeados e que não tomaram posse, de forma que de acordo com os cálculos de cotas (10%) para Pessoas com Deficiência, pelo menos a nomeação 71a obrigatoriamente deveria ser para o Candidato
PcD
, em conformidade com a Lei Estadual no 114/2002, a qual em seu art. 21 e §§ diz categoricamente acima de 0,7 (sete décimos) deverá um candidato com deficiência ser nomeado”, pelo que “não observou a devida proporcionalidade da nomeação dos candidatos
PcD’s
que neste momento tem o direito líquido e certo de ter, no mínimo, 07 (sete) nomeações.

A liminar foi indeferida (Id. 216.863.656)

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixou a tese de repercussão geral de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento de que a aprovação em cadastro reserva gera apenas expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo à nomeação somente nos seguintes casos: (i) quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas previsto no edital (RE 598.099/MS); (
ii
) quando houver preterição na nomeação pela não observância da ordem de classificação (Súmula 15/STF); ou (
iii
) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso no prazo de validade do certame anterior, e ocorrer preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados fora das vagas (
AgInt
no RMS 72.330/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
28/10/2024).

Dessa forma, conclui-se que o direito à nomeação em concursos destinados exclusivamente à formação de cadastro reserva é excepcional, condicionado à demonstração de circunstâncias específicas que ultrapassem a mera aprovação.

O edital no 001/2022-INDEA/MT, ao prever que o certame se destinaria exclusivamente à formação de cadastro reserva, delimitou claramente a relação jurídica entre candidatos e Administração Pública, gerando somente expectativa de direito à nomeação, sujeita à discricionariedade administrativa, nos limites da conveniência e oportunidade.

A tese fixada no Tema 784 pelo STF reforça que a existência de cadastro reserva não impõe à Administração Pública a obrigação de realizar nomeações automáticas, mesmo diante da criação de novas vagas ou da realização de novo concurso, salvo em situações em que fique evidenciada a preterição arbitrária e imotivada ou a inequívoca necessidade de nomeação.

Esse entendimento resguarda a autonomia administrativa e respeita o planejamento estratégico e orçamentário da Administração Pública, fundamentais para o regime jurídico-administrativo.

No caso concreto, o impetrante alegou, de forma genérica, que o percentual de vagas reservadas a pessoas com deficiência (
PcD
) não foi
respeitado, sem apresentar qualquer comprovação documental que demonstre: (i) a ordem cronológica das nomeações realizadas; (
ii
) a forma de alternância entre as listas de ampla concorrência e
PcD
; (
iii
) a distribuição regional das vagas; ou (
iv
) a preterição específica em sua classificação.

A Lei Complementar Estadual no 114/2002 assegura às pessoas com deficiência o percentual mínimo de 10% das vagas em concursos públicos, mas essa reserva deve ser interpretada de maneira harmônica com as regras do edital e a estrutura do certame.

O edital do concurso em questão adotou uma sistemática regional específica, dividindo as vagas por Unidades Regionais de Supervisão. O item 6.1.8 do edital determina que a escolha do polo é vinculante e inalterável após a inscrição.

Essa sistemática foi instituída para atender de forma equilibrada às demandas regionais e evitar problemas históricos de remoções que comprometiam o serviço público em localidades menores e mais afastadas.

A análise das classificações do impetrante demonstra a inviabilidade de sua pretensão, uma vez que foi classificado na 233a posição na classificação geral para Médico Veterinário;20a posição na ampla concorrência para o Polo Rondonópolis; 7a posição geral na lista de
PcD
(considerando todos os polos) e 1a posição
PcD
no Polo Rondonópolis.

O impetrante busca desconsiderar sua classificação específica no Polo Rondonópolis (20a posição) para fundamentar sua pretensão na existência de 71 nomeações realizadas em âmbito estadual.

Essa argumentação ignora a sistemática regional prevista no edital e tenta criar um critério global de nomeação que não foi pactuado no certame.

A aplicação do percentual de 10% das vagas reservadas a
PcD
com base no total geral de 71 nomeações é incompatível com a regionalização adotada no edital e acarreta consequências práticas prejudiciais, como:
Nomeações em regiões distintas das escolhidas pelos candidatos; Distorção da classificação regional, favorecendo candidatos com menor classificação em detrimento de outros mais bem posicionados; comprometimento do objetivo da regionalização, que busca atender as necessidades específicas de cada município; criação de um critério global de nomeação para
PcDs
, ausente no edital, enquanto os demais candidatos permanecem vinculados aos critérios regionais, bem como dificuldades práticas, como a lotação de candidatos em regiões onde não houve classificados ou em locais que não correspondem às preferências dos inscritos.

Não há, nos autos, comprovação de qualquer preterição ou irregularidade nas nomeações realizadas no Polo Rondonópolis, para o qual o impetrante concorreu.

As nomeações obedeceram rigorosamente à ordem classificatória regional definida no edital.

Além disso, o prazo de validade do concurso foi prorrogado até 30/06/2026, permitindo que as cotas para
PcD
sejam observadas ao longo de toda sua vigência, e não apenas nas primeiras nomeações realizadas.

Sendo assim, entendo que não ficou evidenciado a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante

Assim, acompanho o voto da eminente relatora,
Desa.
Angli
z
ey

Solivan
de
Oliveira
, para
DENEGAR A SEGURANÇA
concedida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (5a VOGAL):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO (6o VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanhei atentamente o voto da douta Desembargadora Relatora
,
previamente
tive acesso ao
voto
vista
da
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

e, sal
vo engano
,

na sessão passada
,

houve sustentação oral nesses autos.

Após uma pesquisa
, tomei conhecimento da existência de um
julgado
precedente desta Turma
, cujo voto vencedor é do eminente
e saudoso
Desembargador Luiz Carlos da Costa
e
,
especificamente
,
trata do mesmo Edital
no 001/2022-INDEA/MT
, relacionado às vagas destinadas às pessoas com deficiência
(
PCDs
).

Peço escusas por alongar a conclusão do julgamento e peço vista dos autos para
analisar a matéria
, a fim de
confrontar
o entendimento
que essa

Colenda Turma
adotou
em um precedente do ano 2023.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Egrégia Turma,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
GIRLEY JORGE BEZERRA
contra ato tido como ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na preterição de sua nomeação ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Perfil Médico Veterinário, em vaga reservada à pessoa com deficiência (
PcD
), em virtude de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital no 001/2022, promovido pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT).

Como bem apontado pela d. relatora, para compreender a controvérsia, faz-se necessário destrinchar a classificação da parte impetrante no certame, especificamente em relação ao polo de Rondonópolis e para a lista geral, com vagas destinadas para qualquer polo. Vejamos:

Polo de Rondonópolis

- 20a (vigésima) colocação
na ampla concorrência;

- 1a (primeira) colocação
na lista de vagas destinadas à pessoa com deficiência (
PcD
);

Lista geral no Estado

- 233a (ducentésima trigésima terceira)
colocação

na ampla concorrência
;

-
7a (sétima)
colocação na lista de vagas destinadas à pessoa com deficiência (
PcD
).

Em voto proferido em sessão presencial, em 18.12.2024, a d. Relatora, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, denegou a segurança vindicada. Para evitar tautologia, colaciono a fundamentação pertinente:

“[...]

Estas classificações revelam a distorção que seria causada pelo acolhimento da pretensão do impetrante, visto que ao requerer sua nomeação com base no cômputo geral de 71 nomeações realizadas em todo o Estado, busca desconsiderar sua classificação na região escolhida (20o lugar em Rondonópolis) para se beneficiar de uma interpretação que ignora a divisão regional do concurso.

Ainda, utiliza de nomeações realizadas em outras regiões, para as quais sequer concorreu, para forçar sua nomeação no Polo Rondonópolis, alterando a lógica do certame que, desde o edital, estabeleceu a regionalização como critério essencial para as nomeações.

A aplicação do percentual de 10% reservado a PCD com base no total geral de 71 nomeações afronta a sistemática regional do concurso e gera graves consequências práticas, como: (i) nomeações em regiões distintas das escolhidas pelos candidatos; (
ii
) distorção na classificação regional prevista no edital, favorecendo candidatos com menor classificação em detrimento de outros mais bem colocados; (
iii
) comprometimento da regionalização, que visa garantir a lotação nos municípios que necessitam do serviço; (
iv
) criação de critério de nomeação global para PCDs, não previsto no edital, enquanto os demais seguem o critério regional; e (v) dificuldades práticas, como a nomeação de PCDs em regiões sem classificados ou em locais que não correspondem às preferências manifestadas.

No caso, não ficou demonstrada qualquer nomeação irregular ou preterição do impetrante dentro do Polo Rondonópolis, para o qual efetivamente concorreu. As nomeações realizadas seguiram estritamente a ordem classificatória regional estabelecida no edital.

Ademais, o concurso foi recentemente prorrogado até 30/06/2026, sendo que as cotas devem ser observadas ao longo de toda sua vigência, não apenas em relação às primeiras nomeações
”.

Após pedido de vista, na sessão anterior, em 06.2.2025, a i. 2a vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhou integralmente o voto da d. Relatora, com a seguinte fundamentação sintetizada:

“
O edital do concurso em questão adotou uma sistemática regional específica, dividindo as vagas por Unidades Regionais de Supervisão. O item 6.1.8 do edital determina que a escolha do polo é vinculante e inalterável após a inscrição.

Essa sistemática foi instituída para atender de forma equilibrada às demandas regionais e evitar problemas históricos de remoções que comprometiam o serviço público em localidades menores e mais afastadas.

A análise das classificações do impetrante demonstra a inviabilidade de sua pretensão, uma vez que foi classificado na 233a posição na classificação geral para Médico Veterinário;20a posição na ampla concorrência para o Polo Rondonópolis; 7a posição geral na lista de
PcD
(considerando todos os polos) e 1a posição
PcD
no Polo Rondonópolis.

O impetrante busca desconsiderar sua classificação específica no Polo Rondonópolis (20a posição) para fundamentar sua pretensão na existência de 71 nomeações realizadas em âmbito estadual.

Essa argumentação ignora a sistemática regional prevista no edital e tenta criar um critério global de nomeação que não foi pactuado no certame
.”

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão, sobretudo em razão do apontamento, em sustentação oral pelo i. advogado do impetrante, de que há precedente deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste na aplicabilidade da reserva de vagas para candidatos
PcD
em concursos públicos regionalizados, notadamente se a reserva de vagas deve considerar apenas as nomeações regionais ou o total de nomeações efetuadas no Estado para o cargo e perfil profissional.

De imediato, tem-se que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o § 1o art. 21 do Estatuto das Pessoas com Deficiência (Lei Complementar Estadual n. 114/2002), estabelece que “
o candidato portador de necessidades especiais

concorrerá
a todas as vagas
, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida.
”
[
g.n
.].

Em repetição desta lei complementar estadual, o próprio Edital do certame estabeleceu o seguinte:

“5.1.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de
10% (dez por cento) das vagas que venham a ser autorizadas
no prazo de validade deste Concurso Público, na forma da Lei Complementar Estadual no 114/2002, na forma do artigo 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei no 13.146/2015 e do Decreto no 9.508/2018, alterado pelo Decreto no 9.546/2018”.
(Id. 215027177, p. 04)
[
g.n
.].

Além disso, como o edital é regido também pelo Decreto Federal n. 9.508/2018, é de suma importância mencionar que em concursos regionalizados ou organizados por edital, deve ser aplicada a reserva de vagas para
PcD
sobre o total de vagas previstas no edital, inclusive na hipótese de aproveitamento de vagas remanescentes e na formação de cadastro de reserva. Vejamos:

“Art. 1o Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções:

I -
em
concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos; e

[...]

§ 1o Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração pública federal direta e indireta.

§ 2o Ficam reservadas às pessoas com deficiência os percentuais de cargos de que trata o
art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

§ 3o Na hipótese de o quantitativo a que se referem os § 1o e § 2o resultar em número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente.

§ 4o A reserva do percentual de vagas a que se referem os § 1o e § 2o observará as seguintes disposições:

I -
na
hipótese de concurso público ou de processo seletivo regionalizado ou estruturado por especialidade,
o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital
, ressalvados os casos em que seja demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência
; e

II -
o
percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de aproveitamento de vagas remanescentes e na formação de cadastro de reserva
.”

[
g.n
.].

Com efeito, a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência (
PcD
) se aplica sobre o total das vagas que venham a ser autorizadas ou surjam durante o certame, não importando se há a regionalização ou estruturação por especialidade, o que é justamente o caso dos autos.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, em discussão semelhante sobre a reserva de vagas para negros em concursos públicos, no julgamento da ADC 41/DF, com efeitos vinculantes por força do § 2o do art. 102 da CF, consolidou o seguinte:

“[...]

a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (
ii
)
a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (
iii
) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa
, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (
iv
) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas
.” (STF, ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
180 DIVULG
16-08-
2017 PUBLIC
17-08-2017).
[
g.n
.].

Em casos semelhantes, o c. STJ já firmou posicionamento no sentido de que a reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público não pode se restringir às vagas oferecidas por localidade, devendo ser computadas pela totalidade de vagas existentes no certame,
in
verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATO INSCRITO COMO PNE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO À LOCALIDADE. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
.

I -
Esta Corte Superior possui entendimento já sedimentado no sentido de que a reserva de vagas para portadores de necessidades especiais em concursos públicos não pode se restringir às vagas oferecidas por localidade, devendo ser computadas pela totalidade de vagas oferecidas no concurso
. Nesse sentido: RMS 30.841/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2010,
DJe
21/6/2010.

[...]”

(STJ,
AgInt
no RMS n. 43.947/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 12/3/2018.)
[
g.n
.].

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. VAGAS SUPERVENIENTES. RESERVA. CRITÉRIO. TOTALIDADE
. RECURSO PROVIDO.

[...]

IV - Tal circunstância, conforme restou definida, obstaculiza a efetivação do comando constitucional e legal pertinentes, sendo que
o desmembramento uniforme das vagas por localidade poderia levar - como de fato ocorrera no caso - a situações em que todos os deficientes inscritos no concurso fossem alijados do acesso aos cargos, a despeito da nomeação, em número suficiente para a materialização da reserva, dos demais candidatos
. Recurso ordinário provido
.”

(STJ, RMS n. 30.841/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2010,
DJe
de 21/6/2010.)
[
g.n
.].

Delineado esse cenário, a partir do momento em que a Administração Pública realiza a nomeação de 77 candidatos da lista geral para o cargo em questão, fato este incontroverso (Id.

215027181), parece-me indiscutível que o percentual de 10% deste quantitativo deve ser atribuído às vagas destinadas às pessoas com deficiência, por se tratar de previsão legal e editalícia.

Contudo, apesar de a Administração Pública realizar a nomeação de elevado número de candidatos para o cargo de médico veterinário, percebe-se que houve a convocação de apenas 3 candidatos classificados na lista de vagas para
PcD
, dentre os quais 2 decorrem de decisão judicial exarada por este e. Tribunal de Justiça, como se vê*:

*disponível em:
https://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7016&c=58
(acesso em 28.2.2025)

Essa constatação evidencia de forma ainda mais contundente a situação de preterição. Aplicando-se o percentual de 10% sobre o total de 77 nomeações efetuadas, deveriam ter sido reservadas 7,7 (sete vírgula sete) vagas para candidatos
PcD
, número que, por força do § 3o do art. 1o do Decreto n. 9.508/2018, arredonda-se para 8 (oito) vagas.

A alegação da Administração Pública de que as nomeações deveriam observar a regionalização das vagas acarreta evidente preterição, na medida em que apesar da existência das vagas de forma global, não foi observado o percentual mínimo de reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Tal interpretação, ao restringir a aplicação do percentual de reserva apenas às vagas oferecidas em cada localidade ou polo acaba por esvaziar o conteúdo normativo da proteção constitucional, pois em muitos casos como ocorreu na situação em análise - o número de vagas por região poderá ser insuficiente para garantir a nomeação de candidatos
PcD
, ainda que reste evidente que o número total de vagas em todo o certame permitiria a efetivação da reserva legal.

A fragmentação regional das vagas, além de contrariar a legislação aplicável, cria um obstáculo ao acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos, frustrando o próprio objetivo da ação afirmativa prevista no texto constitucional.

Sob essa ótica, a regionalização das vagas por polos não pode ser um impeditivo para negar às pessoas com deficiência (
PcD
) a reserva de vaga, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao direito fundamental de inclusão das pessoas com deficiência, previstos no art. 24, XIV, e no art. 37, VIII, da Constituição Federal.

Nesse norte, esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ao julgar o mandado de segurança n. 1017999-97.2022.8.11.0000, sob a relatoria do saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, firmou posicionamento em um
caso relacionado ao mesmo certame
, em que se constatou a preterição do 2o e do 5o colocados na classificação geral na modalidade
PcD
para o cargo de Veterinário, conforme se vê:

“MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO — RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS OFERTADO PARA IGUAL CARGO E PERFIL PROFISSIONAL ­— IMPRESCINDIBILIDADE
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EM QUALQUER UNIDADE REGIONAL DE SUPERVISÃO PREVISTA NO EDITAL — CONSTATAÇÃO.

Na hipótese de concurso regionalizado para provimento de cargos públicos, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional e não do previsto para cada unidade regional
.

Segurança deferida em parte.”

(TJMT, N.U 1017999-97.2022.8.11.
0000, Rel.
Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 17/08/2023)
[
g.n
.].

A aplicação regionalizada da reserva de vagas, como pretende a Administração Pública, acaba por mitigar o alcance da proteção conferida pelo legislador, criando óbice indevido ao acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos.

Com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a preterição está claramente caracterizada, porquanto nos ditames do art. 1o, § 4o, incisos I e II, do Decreto Federal n. 9.508/2018, na hipótese de concurso público regionalizado ou estruturado por especialidade, o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital, o que se aplica também à formação de reserva.

Se na época da impetração do
writ
foram convocados 77 candidatos para o cargo em questão, fica evidente a violação a direito líquido e certo, já que a parte impetrante, classificada em 7o lugar na lista para pessoas com deficiência, possui direito à nomeação, considerando o percentual legal de reserva de vagas.

A partir disso, considerando-se que o percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência incide sobre a totalidade das vagas do certame, e não isoladamente por unidade regional, a preterição constatada deve ser analisada em face do cômputo global das vagas destinadas ao cargo específico, legitimando-se, por conseguinte, a lotação do candidato em qualquer das Unidades Regionais previstas no edital, conforme expressa disposição contida no item 13.7.1 do instrumento convocatório. Vejamos:

“
13.7.1. O candidato classificado poderá ser convocado para preenchimento de vaga, a qualquer tempo na validade do concurso, em qualquer Unidade Regional de Supervisão do INDEA, respeitando a ordem de classificação na lista de resultado final geral por cargo, especificada no item 12.5.2”.

Esta interpretação sistêmica inclusive foi a adotada por este Sodalício no julgado supracitado, em que restou concluído no voto condutor do acórdão que "
na hipótese,
como se está a considerar o número total de vagas
, a lotação poderá se dar em qualquer destas Unidades Regionais de Supervisão: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Matupá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, São Félix do Araguaia e Sinop
". (
ex
vi
TJMT, N.U 1017999-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 17/08/2023)
[
g.o
]
.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da eminente relatora e em observância à jurisprudência desta c. Turma
, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
, para determinar à autoridade impetrada que proceda à nomeação da parte impetrante,
Girley
Jorge Bezerra, ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Perfil Médico Veterinário, em vaga destinada à pessoa com deficiência (
PcD
), em qualquer uma das Unidades Regionais de Supervisão previstas no edital do certame, sem prejuízo de cumprimento das demais regras editalícias.

Incabível a fixação de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Senhora Presidente,

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (5a VOGAL):

Senhora Presidente,

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL):

Senhora Presidente,

Iria pedir vista dos autos, mas diante do voto bem fundamentado proferido pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, retifico o meu voto
e
acompanh
o

a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço desculpas a douta relatora e aos demais Desembargadores que a acompanharam, mas r
etifico o meu voto para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (8o VOGAL):

Peço vênia a douta Relatora para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 03/04/2025